Tribunal: TJBA
Processo: 8117129-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117129-71.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL

APELADO: MARIA SALETE DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
MARCONI CALMON DO NASCIMENTO FILHO, LIS NAIANE DA SILVA REIS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADAS OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO OU INCIDÊNCIA DE ENCARGOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MARIA SALETE DA SILVA MOREIRA e por HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA. contra o acórdão de ID88506254, que dera provimento parcial ao recurso da Holiste em ação de consignação em pagamento ajuizada em desfavor de Maria Salete. A primeira embargante sustenta omissão, contradição e error in judicando quanto à complementação de valores, juros e correção monetária; a segunda embargante aponta contradição na fixação da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão, contradição ou error in judicando quanto à análise da complementação de valores e dos encargos de juros e correção monetária; (ii) verificar se há contradição na decisão ao estabelecer sucumbência recíproca, conforme alegado pela Holiste Psiquiatria Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente a inexistência de prova idônea e robusta do valor principal alegado por Maria Salete, destacando que documentos unilaterais, extratos sem identificação do beneficiário e ausência de recibos ou notas fiscais impedem o reconhecimento do crédito.

Não há contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo, pois a consignação foi parcialmente acolhida apenas quanto aos valores incontroversos, inexistindo demonstração de saldo remanescente que justificasse complementação.

A alegação de error in judicando não procede porque o acórdão aplica corretamente os arts. 394, 400 e 407 do CC, concluindo pela inexistência de mora da devedora e pela impossibilidade de incidência de encargos sem crédito reconhecido.

Os embargos de Maria Salete buscam rediscutir a valoração das provas e o mérito já decidido, o que excede a finalidade do art. 1.022 do CPC.

Quanto aos embargos da Holiste, o acórdão evidencia que a ação de consignação foi julgada apenas parcialmente procedente, pois não houve comprovação integral dos valores afirmados como devidos, configurando sucumbência parcial da autora.

A reconvenção foi integralmente rejeitada, gerando sucumbência da ré, caracterizando sucumbência recíproca nos moldes do art. 86 do CPC.

A alegação de contradição pela Holiste decorre de mero inconformismo com a conclusão do acórdão, não configurando vício sanável por embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa aos dispositivos legais.

A eventual reiteração de embargos protelatórios enseja multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8117129-71.2020.8.05.0001
, em que figuram como Embargantes
MARIA SALETE DA SILVA MOREIRA
e
HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA
e como Embargados
MARIA SALETE DA SILVA MOREIRA
e
HOLISTE PSIQUIATRIA LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo-se incólume o acórdão embargado,
nos termos do voto da relatora.

Salvador,

7/S